Tribunal: STF
Processo: ARE 800097
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.



    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.